Tribunal: TJES
Processo: 5002196-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002196-87.2022.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: KELVINSON DOS SANTOS MOLINARIO

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REJEIÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. INOBSERV
Â
NCIA
.
INADMISSÃO
MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Houve a inadmissão do recurso precedente, cuidando a presente irresignação de buscar a alteração de tal panorama, de forma a viabilizar a apreciação meritória do agravo de instrumento. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso.
Preliminar
rejeitada
.

2. No âmbito do juízo de admissibilidade identificou-se óbice ao enfrentamento meritório do agravo de instrumento, pois incorreu o agravante em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, já que antes interpôs outro agravo de instrumento tombado sob o nº 5001985-51.2022.8.08.0000 contra a mesma decisão.

3. Não obstante pretenda o recorrente superar tal compreensão invocando os efeitos imediatos da desistência recursal, tal argumentação já havia sido rejeitada pela decisão monocrática quando apontou a sequência de atos processuais empreendida: a interposição do segundo recurso se deu às 16h52min do dia 18/03/2022, já a desistência do primeiro agravo de instrumento (nº 5001985-51.2022.8.08.0000) apenas ocorreu por petição inserida no sistema Pje às 17h05min da mesma data, denotando que a preclusão consumativa obstativa da admissibilidade de novo intento recursal já se havia operado.

4.
Agravo
interno

conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissão arguida, conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002196-87.2022.8.08.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 5000764-22.2021.8.08.0015

AGRAVANTE: KELVINSON DOS SANTOS MOLINARIO

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em razão de decisão monocrática (id nº 2322710) que não conheceu do agravo de instrumento manejado, eis que desatendido o princípio da unirrecorribilidade.

Em suas razões, aponta KELVINSON DOS SANTOS MOLINARIO que “a desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constituem ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, prescindindo de homologação”, razão pela qual o segundo recurso não encontraria óbice ao seu processamento, tendo o recorrente, na oportunidade, ratificado as razões recursais outrora expostas.

Em contrarrazões pugnou-se pela inadmissão do recurso, aspecto pelo qual inicio o enfrentamento.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não ter o agravo interno ofertado efetivamente impugnado o
decisum
monocrático, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Houve a inadmissão do recurso precedente, cuidando a presente irresignação de buscar a alteração de tal panorama, de forma a viabilizar a apreciação meritória do agravo de instrumento.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

O compulsar do caderno processual não corrobora a pretensão recursal.

A título de informação, esclareço aos eminentes pares que o debate encartado nos presentes autos decorre de demanda movida em 12/2021 pela pessoa jurídica recorrente SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. visando a tutela possessória de porção da área localizada no município de Conceição da Barra, denominada “Fazenda Rio Preto”, identificada pela matrícula nº 1809 perante o Registro Geral de Imóveis.

Narrou-se a ocorrência em 04/2021 de invasão e degradação ambiental mediante corte de eucaliptos e utilização de fogo para limpeza do terreno, contando-se menos de ano e dia a justificar, em seu sentir, a imediata concessão de tutela de urgência, acompanhando a exordial, entre outros, cópias de fotos e de boletins de ocorrência policial.

Em 02/2022 foi deferida a tutela pretendida, a qual restou combatida por diversos agravos de instrumento, dentre os quais o ora em debate.

No âmbito do juízo de admissibilidade identificou-se óbice ao enfrentamento meritório deste agravo de instrumento, acerca do que restou determinada a intimação da parte recorrente (id nº 2310692), tendo se seguido a apresentação de petição (id nº 2312732).

A análise dos autos não permitia, como agora também não permite, outra conclusão senão a inadmissão recursal, pois incorreu o agravante em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, já que antes interpôs outro agravo de instrumento tombado sob o nº 5001985-51.2022.8.08.0000 contra a mesma decisão.

Tal como advertido em sede monocrática, o manejo do recurso “gera a preclusão consumativa, não se podendo mais emendá-lo ou substituí-lo”
1
, ao que não parece ter se atentado a parte ao pretender, mediante nova interposição, alterar as razões recursais antes declinadas.

Não obstante pretenda o recorrente superar tal compreensão invocando os efeitos imediatos da desistência recursal, tal argumentação já havia sido rejeitada pela decisão monocrática quando apontou a sequência de atos processuais empreendida: a interposição do segundo recurso se deu às 16h52min do dia 18/03/2022, já a desistência do primeiro agravo de instrumento (nº 5001985-51.2022.8.08.0000) apenas ocorreu por petição inserida no sistema Pje às 17h05min da mesma data, denotando que a preclusão consumativa obstativa da admissibilidade de novo intento recursal já se havia operado.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Teoria geral dos recursos cíveis, Flávio Cheim Jorge, 2004, página 159.